Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL. NÃO RECOMENDÁVEL. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – A prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio, acrescido do histórico de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, rompimento do relacionamento e residência em comunidade violenta revelam que a concessão de saída especial por ocasião do aniversário do filho não seria medida salutar ao adolescente.
II – Recurso conhecido e desprovido.